Tribunal: TJDFT
Processo: 0701316-30.2022.8.07.0013
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701316-30.2022.8.07.0013 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: C. S. T. R. REPRESENTANTE LEGAL: DANILO TAVARES DA MATA RIBEIRO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por C. S. T. R., representada por seu genitor, contra a sentença proferida na ação de obrigação de fazer, movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que julgou improcedente o seu pedido de matrícula em creche pública próxima a sua residência ou do trabalho do seu genitor. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. Por se tratar de apelante menor, previamente, CONVERTO o julgamento em diligência, para que a Secretaria da 7a Turma Cível encaminhe os autos ao Ministério Público para manifestação (CPC, art. 178, II). Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator